Tribunal: TJDFT
Processo: 0702747-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. AÇÃO CONHECIMENTO. PRESTAR CONTAS. CONDOMÍNIO. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE. ATIVA. ASSEMBLEIA. PASSIVA. SÍNDICO. ART. 1348, VIII DO CC. ART. 22, §1o, “F” DA LEI No 4.591/1964. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
2. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial.
3. Por ser a destinatária das contas (titular do direito), a assembleia dos condôminos possui legitimidade ativa para propor ações que objetivam a prestação de contas da gestão de síndico do condomínio (CC, arts. 1.348, VIII e 22, §1o, “f” da Lei no 4.591/1964). Esse direito que não pode ser exercido individualmente pelo condômino. Precedente.
4. O síndico possui legitimidade passiva para compor o polo da ação que pretenda obter as contas da gestão dos bens e haveres do condomínio (CC, art. 1.348, VIII c/c Lei no 4.591/1964, art. 2, §1o, “f”).
5. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido.